Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 358/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A teor da Súmula no 358/STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, o que, no caso, não foi observado pelo d. Juízo de origem quando da prolação da r. decisão agravada.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.